Tribunal: TJSP
Processo: 1500488-13.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Tráfico de drogas – Coesão e harmonia do quadro probatório – Validade dos depoimentos policiais – Condenação mantida.
Aplicação do § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06 – Peculiaridades do caso, alinhadas à considerável quantidade de droga apreendida, além de dinheiro, e à ausência de comprovação de ocupação lícita pelo réu, realçado seu envolvimento pretérito, quando menor de idade, na

Ementa:
Tráfico de drogas – Coesão e harmonia do quadro probatório – Validade dos depoimentos policiais – Condenação mantida.
Aplicação do § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06 – Peculiaridades do caso, alinhadas à considerável quantidade de droga apreendida, além de dinheiro, e à ausência de comprovação de ocupação lícita pelo réu, realçado seu envolvimento pretérito, quando menor de idade, na traficância, com internações na Fundação Casa, sendo claro indicativo de sua dedicação a atividade criminosa ou participação em organização criminosa – Benesse da lei especial – Aplicação – Impossibilidade.
Conversão da privativa de liberdade em restritivas de direitos – Peculiaridades do caso que não a recomendam. 'Quantum' das penas, que, de qualquer modo, impossibilita a substituição.
Regime prisional fechado – Gravidade concreta do delito perpetrado, que contou com a apreensão de considerável quantidade de droga, de reconhecida nocividade, certos seu potencial de disseminação e sua natureza desagregadora, a isso se alinhando a comprovada dedicação do réu à ilícita atividade.

Apelo defensivo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426025
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500488-13.2019.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante JEAN
HENRIQUE GUIMARÃES DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MAURICIO VALALA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500488-13.2019.8.26.0066 -Voto no
2
Voto no 18.456(2)
APTE: JEAN HENRIQUE GUIMARÃES DOS SANTOS
APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM: 2a Vara Criminal da Comarca de Barretos
MAGISTRADO: Luciano de Oliveira Silva
Tráfico de drogas Coesão e harmonia do quadro probatório
Validade dos depoimentos policiais Condenação mantida.
Aplicação do § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06

Peculiaridades do caso, alinhadas à considerável quantidade de
droga apreendida, além de dinheiro, e à ausência de comprovação
de ocupação lícita pelo réu, realçado seu envolvimento pretérito,
quando menor de idade, na traficância, com internações na
Fundação Casa, sendo claro indicativo de sua dedicação a
atividade criminosa ou participação em organização criminosa
Benesse da lei especial Aplicação Impossibilidade.
Conversão da privativa de liberdade em restritivas de direitos
Peculiaridades do caso que não a recomendam. 'Quantum' das
penas, que, de qualquer modo, impossibilita a substituição.
Regime prisional fechado
Gravidade concreta do delito
perpetrado, que contou com a apreensão de considerável
quantidade de droga, de reconhecida nocividade, certos seu
potencial de disseminação e sua natureza desagregadora, a isso se
alinhando a comprovada dedicação do réu à ilícita atividade.
Apelo defensivo improvido.
A r. decisão de fls. 180/183, do d. juízo de direito da 2a
Vara Criminal da Comarca de Barretos, cujo relatório se adota, julgou procedente
a presente ação, condenando Jean Henrique Guimarães dos Santos e Leonardo
Duarte Ventura por infração ao artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, aplicada a
benesse da lei especial em relação ao último, respectivamente, às penas de 05
anos de reclusão e de 500 dias-multa e de 03 anos e 04 meses de reclusão e de
333 dias-multa, penas privativas de liberdade sob regime prisional fechado e
pecuniárias no piso legal, além do perdimento, em favor da União, do numerário
apreendido.
Inconformado, o apenado, ofereceu, a D. Defesa,
recurso de apelação, postulando, em síntese, a absolvição, com realce a
incongruências havidas nos depoimentos policiais ou, alternativamente, a
desclassificação do delito para a prática inserta no artigo 28 da Lei 11.343/06, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500488-13.2019.8.26.0066 -Voto no
3
aplicação da benesse da lei especial, com a incidência do redutor máximo a esse
título, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e o
abrandamento do regime prisional.
O apelo foi regularmente processado.
Sobreveio parecer da Ilustrada Procuradoria Geral de
Justiça pelo não provimento do apelo.
Consta trânsito em julgado da sentença para o corréu
Leonardo Duarte Ventura a fls. 215.
É o relatório.
Debalde os argumentos expendidos pela D. Defesa,
senão vejamos.
A materialidade e a autoria do delito de tráfico são
induvidosas, à vista dos elementos colhidos ao ensejo dos autos de prisão em
flagrante delito e de exibição e apreensão e dos laudos de constatação provisória
e de exames químico-toxicológicos, bem como da prova oral coligida aos autos.
O acusado Jean, ao ensejo de seu interrogatório,
negou a prática delitiva, revelando suas passagens pela Fundação Casa, pela
prática de atos equiparados à traficância.
Interrogado, o corréu Leonardo negou envolvimento no
ilícito.
Inquiridos, os policiais militares Archibaldo e Diógenes
reportaram-se a patrulhamento de rotina, a certa altura recebendo informes de
pedreiro, que prestava serviços no local, acerca de tráfico protagonizado por dois
indivíduos, cujas características físicas foram passadas. Diligências encetadas, os
sujeitos, cujos traços físicos eram idênticos aos mencionados pelo delator, foram
localizados, dispensando ao solo, Leonardo, doze pinos contendo cocaína,
agindo de idêntico modo Jean, jogando ao solo quatro pinos com cocaína.
Malograda a fuga, foram detidos, sendo apreendido com Leonardo dinheiro e
celular e com Jean, em suas vestes íntimas, mais da droga, além de dinheiro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500488-13.2019.8.26.0066 -Voto no
4
A forma como embalada, acondicionada e ocultada a
droga, as circunstâncias de sua apreensão, com o acusado e com o corréu, além
da expressiva importância em dinheiro, não justificada, a quantidade da ilícita
substância pouco mais de 07 gramas de cocaína em pó , a consequente
prisão em flagrante do indigitado, somadas a sua situação econômica
não
trouxe prova de ocupação lícita e às declarações dos agentes policiais, não
deixam margem a dúvidas da prática habitual da traficância, não se havendo falar
em insuficiência de provas, tampouco em desclassificação para porte de droga
para consumo próprio.
Oportuno registrar que não só merecem credibilidade
os depoimentos provenientes de agentes do Estado como também que eles não
se prestariam a imputação de crime a alguém com quem não mantinham
qualquer vínculo por mero deleite ou para satisfação pessoal.
Eventuais discrepâncias não podem descredenciar os
depoimentos se convergentes no essencial caso dos autos não se podendo
perder de vista o fato de que inúmeras as diligências policiais tendentes a frear
prática epidêmica, não sendo exigível dos agentes do Estado desçam ao menor
dos detalhes.
De rigor, pois, a condenação.
Saliente-se o fato de que não se têm por sinônimas as
condições de usuário e de traficante, que, ademais, não são excludentes, não
trazendo, de qualquer modo, o acusado, aos autos, elementos que conduzissem
ao reconhecimento do vício.
Ainda que considerada pequena a quantidade de
drogas apreendidas, certo que tanto pode indicar o porte para consumo próprio
como a traficância, não constituindo, em regra, critério determinante, devendo o
julgador sopesar circunstâncias outras que não apenas esta, a saber, a natureza
da droga, o local da apreensão, as condições da prisão, a profissão exercida, etc.
Vale ressaltar a importância de se aferir o modo de vida
do denunciado, no caso não tendo sido trazidos aos autos elementos que
conduzam à certeza quanto à possibilidade de o indigitado poder incursionar pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500488-13.2019.8.26.0066 -Voto no
5
seara do uso de drogas, sobretudo de expressivo valor econômico como a
cocaína em pó não trouxe prova de ocupação lícita; não se pode desconsiderar
o fato de que não são poucos os traficantes que carregam consigo pequenas
quantidades de droga, a serem comercializadas, vislumbrando eventual prisão em
flagrante e consequente apreensão das mesmas, certo o prejuízo na execrável
prática.
Incensurável a reprimenda, cujas penas não foram
além do mínimo legal.
A atenuante da menoridade relativa não tem o condão
de reduzir a pena aquém do seu mínimo legal (Súmula 231 do C. STJ).
Não era mesmo caso de aplicação da benesse da lei
especial, consoante bem observado pelo douto sentenciante.
As peculiaridades do caso, que contou com apreensão
de droga e de expressiva importância em dinheiro, alinhadas à ausência de
comprovação de ocupação lícita pelo réu e aos coerentes depoimentos policiais,
realçado seu envolvimento pretérito, quando menor de idade, com a traficância,
são claros indicativos de sua dedicação a atividade criminosa ou participação em
organização criminosa.
O passado em desalinho do réu, quando menor de
idade, por ele próprio revelado está a evidenciar ainda mais sua dedicação à
atividade criminosa.
Assim, trata-se de pessoa que há certo tempo dedica-
se ao crime, havendo claras e irrefutáveis evidências de que faz disso seu meio
de vida.
Como se vê, o réu, desde a menoridade dedica-se a tal
atividade criminosa. Isso evidencia que o crime aqui apurado não se trata de
conduta isolada em sua vida, e demonstra seu envolvimento, em caráter
contínuo, permanente, há certo lapso, em atividades criminosas.
Apropriada a fixação do mais gravoso dos regimes
prisionais ante a gravidade concreta do delito perpetrado, notória a nocividade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500488-13.2019.8.26.0066 -Voto no
6
droga apreendida, restando patentes sua capacidade de disseminação e a
arregimentação de clientes aos borbotões.
Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça: HC
257327/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
06/06/2013, DJe 21/06/2013.
Não se desconhece a capacidade de drogas como a
cocaína em pó de provocar dependência, conduzindo os que optam por
enveredar por essa seara a caminhos muitas vezes sem volta, em total
descompasso com os valores apregoados pela Sociedade; não fosse pelo
'quantum' da pena aplicada e tal argumento seria suficiente a inviabilizar a
aplicação do que dispõe o artigo 44 do Código Penal.
O tráfico de drogas no caso sob juízo habitual é
verdadeiro fomentador de crimes das mais variadas estirpes, no mais praticados
sob o manto da violência, não se coadunando com a natureza das penas
alternativas ou mesmo com regimes prisionais menos severos que o fechado,
insuficientes para a hipótese e socialmente não recomendáveis.
Diante do exposto, rejeitada a preliminar, nega-se
provimento ao apelo de JEAN HENRIQUE GUIMARÃES DOS SANTOS,
mantendo-se, por seus bem deduzidos fundamentos, a sentença recorrida.
Comunique-se.
MAURICIO VALALA
relator